Tribunal: TJPA
Processo: 0802198-56.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802198-56.2023.8.14.0017

APELANTE: VALDETE DIAS DA LUZ, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., VALDETE DIAS DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS “MORAL E MATERIAL”. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO BANCO DESERTA E NÃO CONHECIDA.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I-
Observando os autos, mesmo sendo concedido o prazo no ID 22035619 para que o banco apelante realizasse o recolhimento das custas processuais, este permaneceu inerte conforme certidão de ID 22367626, portanto seu recurso não pode ser conhecido.

II-
Verifico que fora juntado o contrato do empréstimo questionado, ainda que fraudulento, onde nota-se o valor do empréstimo (R$ 7.798,98) e o valor considerável das parcelas (R$ 212,00), portanto, o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juiz a título de danos morais se mostra inadequado, sendo necessária a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III-
Por fim, quanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, entendo não ser devida a majoração.

IV –
Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER a apelação interposta pelo BANCO PAN S.A., ante a deserção, nos termos do art.932, III do NCPC. Quanto a apelação interposta por VALDETE DIAS DA LUZ, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para modificar a sentença quanto aos danos morais, sendo majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença atacada nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802198-56.2023.8.14.0017

APELANTE/APELADO: VALDETE DIAS DA LUZ

ADVOGADO: ROMUALDO BACCARO JUNIOR

APELADO/ APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelações Cíveis, interpostas por
BANCO PAN S.A. (Apelante 1) e VALDETE DIAS DA LUZ (Apelante 2),
inconformados com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos “Moral e Material”, proposta pelo Apelante 2 em face do Apelante 1.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado dois descontos em seu benefício, junto ao banco requerido, no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze reais), totalizando R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais)

mais um desconto de R$ 40,73 (quarenta reais e setenta e três centavos) oriundos de suposto empréstimo consignado; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou liminar de sustação dos descontos, a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro com devida indenização por dano moral.

Assistência judiciaria gratuita deferida (ID 21050152).

Em sede de agravo de instrumento fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a reclamada suspenda os descontos referente ao contrato referenciado na inicial (ID

16183098).

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 21050224), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica apresentada (ID

21050232).

Prolatada sentença (ID 21050233), o magistrado singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor para: 1) declarar nulos os contratos de empréstimo nº 366947290-8 e nº 366947235-3, bem como do contrato de reserva de margem consignável nº 02293922320770030123; 2) condenar a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referentes aos contratos declarados nulos; 3) condenar o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais); 4) determinar a suspensão imediata dos descontos referentes aos contratos ora declarados nulos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora; 5) ratificar a condenação do requerido ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça; 6)

Condenar ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Embargos de Declaração opostos no ID

21050235, rejeitados pela sentença de ID 21050247.

Apelação apresentada pelo banco (ID 21050248), onde defende que a sentença deve ser reformada pelos seguintes argumentos: 1) regularidade da contratação; 2) a impossibilidade de cumprir a Obrigação de Fazer; 3) inexistência de danos materiais/impossibilidade de repetição do indébito; 4) inexistência de danos morais.

Apelação apresentada pelo autor (ID

21050249), onde sustenta que a sentença merece reforma visto que: 1)

majoração o quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 2)

majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 20% (vinte por cento).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802198-56.2023.8.14.0017

APELANTE/APELADO: VALDETE DIAS DA LUZ

ADVOGADO: ROMUALDO BACCARO JUNIOR

APELADO/ APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

1.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO PAN S.A. (APELANTE 1):

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo
a quo
, com base no disposto do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

É sabido que é imprescindível ao conhecimento do recurso de Apelação que no ato da interposição do recurso o recorrente comprove o preparo, sob pena de deserção, conforme NCPC, a saber:

Art.1007, §4º, do CPC:

“
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

Observando os autos, mesmo sendo concedido o prazo no ID 22035619 para que o banco apelante realizasse o recolhimento das custas processuais, este permaneceu inerte conforme certidão de ID 22367626.

Deste modo, ante a ausência de um requisito de admissibilidade, as razões do recorrente não podem ser apreciadas, sendo imperativo o não conhecimento do seu recurso.

2.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR VALDETE DIAS DA LUZ (APELANTE 2):

Considerando que a apelante é beneficiária de justiça gratuita, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sustenta a apelante que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 20% (vinte por cento).

Analisando detidamente os autos, verifico que fora juntado o contrato do empréstimo questionado, ainda que fraudulento, onde nota-se o valor do empréstimo (R$ 7.798,98) e o valor considerável das parcelas (R$ 212,00), portanto, o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juiz a título de danos morais se mostra inadequado, sendo necessária a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em observância aos critérios para a fixação do quantum referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa – Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário – Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP;

Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito que desconhece – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Por fim,
quanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, entendo não ser devida a majoração.

3.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DEIXO DE CONHECER
a
apelação interposta pelo BANCO PAN S.A.
, ante a deserção, nos termos do art.932, III do NCPC. Quanto a apelação interposta por

VALDETE DIAS DA LUZ,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU PROVIMENTO PARCIAL,
apenas para modificar a sentença quanto aos danos morais, sendo
majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo a sentença atacada nos demais termos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024